Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-51.2017.8.11.0032
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001447-51.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Estupro, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EDER MARCIO DA SILVA - CPF: 009.519.921-71 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 029.595.621-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E TENTATIVA DE ESTUPRO – PRETENSÃO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART 107, IV, E ART. 109, VI, AMBOS DO CP) – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – TENTATIVA DE ESTUPRO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DE INCONTESTÁVEIS VISÃO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES – CONDENAÇÃO MANTIDA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RÉU HIPOSSUFICIENTE – INVIABILIDADE – ART.804 DO CPP – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade (art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do CP.)

Demonstradas a materialidade e a autoria delituosa, em especial pela palavra da vítima, que assume essencial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunhas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eder Márcio da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal n.º 0001447-51.2017.8.11.0032, em que condenou no incurso do
art. 129, §9º, e art. 213, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, somando à pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial no semiaberto. (Id. 211374676)

Nas razões recursais, busca-se a reforma da sentença com os seguintes fundamentos,
in verbis
:

a)

Preliminarmente, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa relativamente ao delito de lesão corporal, com fulcro no artigo 109, inciso VI, do Código Penal;

b)

No mérito, seja o Apelante ABSOLVIDO dos delitos de estupro e lesão corporal, por comprovada a não existência dos fatos, ou, subsidiariamente, por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, e do art. 155, ambos do CPP;

c)

Em caso de atendimento diverso, seja a conduta do artigo 213 c/c 14 ambos do CP DESCLASSIFICADA para a prevista no 215-A do mesmo Códex;

d)

Caso este não seja o entendimento, seja a conduta DESCLASSIFICADA para o delito de lesão corporal, por configurada a desistência voluntária;

e)

Subsidiariamente, seja o Apelante ABSOLVIDO, sob a inteligência do artigo 386, inciso III, do CPP, com relação ao delito de lesão corporal por manifesta incompatibilidade da incidência da norma penal em decorrência da aplicação do princípio da consunção, dado que se se erigiu como mero crime-meio;

f)

Em caso de manutenção da condenação, seja corrigida a dosimetria, para se fixar a pena no mínimo legal, com afastamento da avaliação inidônea da circunstância judicial do art. 59 do CP;

g)

Pugna-se para que a fração relativa à causa de diminuição da tentativa seja fixada em 2/3, eis que não houve avanço significativo do iter criminis;

h)

Seja o Apelante isento do pagamento de custas e despesas processuais, ante a situação de hipervulnerabilidade econômica. (Id. 165428660) sic.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, com o reconhecimento da prescrição retroativa do crime previsto no art. 129, §9º, do CP. (Id. 167332653)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, somente para que seja reconhecida a preliminar da prescrição retroativa do crime de lesão corporal, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória. (Id. 211374676)

É o relatório.

Á douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Eder Márcio da Silva
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal n.º 0001447-51.2017.8.11.0032.

Consta na denúncia:

“[...]FATO I- DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de abril de 2017, em horário não precisado, na residência particular, localizada na Avenida Coronel Antônio Bruno, Bairro Centro, no município de Rosário Oeste/MT, o denunciado EDER MÁRCIO DA SILVA, no âmbito das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua ex convivente, Fabiane da Silva Oliveira, a medida que puxou a vítima pelos braços, desferindo socos e, acertando a cabeça da ofendida ao solo, causando-lhe, por conseguinte, lesões corporais descritas no laudo pericial e mapa topográfico acostado às fls. 19/24.

FATO 11- DO CRIME DE ESTUPRO NA FORMA TENTADA

Nas mesmas circunstâncias de data e local acima narradas, o denunciado EDER MÁRCIO DA SILVA, mediante violência e grave ameaça, tentou manter conjunçiio carnal com a vítima Fabiane da Silva Oliveira, conforme termo de declarações à fI. 07, não consumando seu intento criminoso, por circunstâncias alheias a sua vontade.

DA NARRATIVA DOS FATOS

Apurou-se que, o denunciado e a vítima Fabiane da Silva Oliveira tiveram um relacionamento amoroso pelo período de 06 (seis) meses, sendo que, a cerca de 10 (dez) dias vieram a se separar, entretanto, o agressor nunca aceitou o término do relacionamento.

Assim sendo, na data dos fatos, a vítima recebeu uma ligação do denunciado dizendo que queria conversar pessoalmente com a ofendida em Código 73083 sua residência. Infere-se que, a vítima não estava em sua residência e, encontrava-se na companhia de seus amigos. Logo, a ofendida fora até sua residência onde o denunciado já a aguardava.

Ocorre que, o denunciado partiu em direção de Fabiane da Silva Oliveira dizendo que queria manter relações sexuais com a mesma, no entanto, a vítima negou-se, ocasião em que EDER MARClO DA SILVApegou a ofendida pelos braços, levou até o quarto, jogou-a na cama e subiu sobre seu corpo. Nesse instante a vítima dizia insistentemente que não queria manter relações sexuais com o denunciado. Em seguida, EDER MARClO DA SILVA, mediante força, tirou o short da vítima e desferiu-lhe um soco na boca da mesma.

Logo, a vítima tentava se desvencilhar do agressor, que por sua vez, jogou a mesma ao solo e passou a bater com a cabeça dela no solo. Ato contínuo, o celular de Fabiane da Silva Oliveira começou a tocar, sendo que, sem o agressor perceber, a vítima atendeu a ligação e, nesse momento, o denunciado passou a ameaçar a vítima dizendo "EU VOU MATAR VOCÊ E ISAOORA, SE EU FOR PRESO".

Em seguida, EDER MARClO DA SILVA, saIU do quarto e dirigiu-se até a cozinha para pegar uma arma branca, tipo faca. De imediato, a ofendida trancou-se em seu quarto.

Ato contínuo, a guarnição da polícia militar fora acionado pela pessoa de Sérgio, que de imediato deslocaram-se até o local do fato, no entanto, o denunciado quando viu a guarnição pulou o muro da residência e foragiu.

Acrescente-se, pois, que o denunciado só não conseguiu consumar seu intento criminoso, eis que, com a chegada da guarnição da polícia militar, o mesmo foragiu do local, conforme termo de declaração de fls. 07/v. As fls. 09/10, foi requerida medida protetiva em relação à vítima.

Em face do exposto, vem o Ministério Público, por seu agente signatário, denunciar EDER MÁRCIO DA SILVA, com incurso no artigo 129, ê 9º e artigo 213 c/c 14, inciso lI, todos do Código Penal, na forma do artigo r, incisos I, lI, III da Lei 11.340/2006, razão pela qual se requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citandose a denunciada para responder à acusação por escrito, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais atos do processo até final julgamento, assim como com a fixação de um valor mínimo para efeito de reparação de danos, ainda que exclusivamente morais (CPP, art. 387, inc. IV). [...]” (Id. 106262061)

Após a instrução processual, o Magistrado
a quo
, julgou procedente a exordial acusatória, o qual condenou o apelante nos seguintes fundamentos:

“[...]FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, verifico que a Defesa do acusado, em sede de preliminar, requereu a rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Contudo, inobstante os argumentos e fundamentos apresentados, INDEFIRO o pedido.

Como é sabido, o Juízo de admissibilidade foi realizado na ocasião do recebimento da denúncia, momento em que se procedeu à análise das condições da ação penal, verificando-se a presença de todas, dentre elas a justa causa. Além disso, ao longo da instrução processual a presença da justa causa reforçou-se com o depoimento da vítima e testemunhas.

Presentes, portanto, os pressupostos processuais e as condições da ação penal, passo ao julgamento do mérito.

EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL:

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência nº 2017.126475, termo de representação criminal (fl. 22), pedido de providências protetivas, laudo pericial nº 031.04-17, mapa topográfico para localização de lesões (fls. 43-44), além das declarações da vítima e testemunhas prestadas na fase inquisitorial e em Juízo.

Da mesma forma, a autoria do crime de lesão corporal comprovou-se pelos depoimentos coletados. Vejamos:

Em Juízo, a vítima Fabiane da Silva Oliveira declarou que, na época dos fatos, mantinha relacionamento amoroso com o denunciado. Mas que por desentendimentos do casal, no dia do ocorrido, ao receber uma ligação de Eder, decidiu se deslocar até a sua residência para o término do namoro. Afirmou que naquela oportunidade o acusado não aceitou o fim do relacionamento, além de ter tentado força-la a manter relação sexual, a agredindo na tentativa de conseguir seu intento. Recordou de terem chegado ao mesmo momento em sua residência e terem ingressado no quarto para conversarem. Na oportunidade, disse ao acusado que queria terminar o relacionamento, tendo ele se recusado, dizendo a ela que queria continuar a “ficar” com ela. Relatou que o acusado, ainda, disse que queria praticar relação sexual, e, por ter ela se negado ele tentou retirar, à força, as suas vestimentas. Declarou que Eder conseguiu retirar a roupa dela, mas em virtude de sua resistência ele passou a agredi-la fisicamente com tapas e pontapés. Recordou-se, ainda, que nesse momento, ele foi até a cozinha em busca de uma faca, ameaçando-a de morte. Esclareceu que depois dos fatos voltou a se relacionar com o acusado até período próximo a ele ser preso. Quando questionada acerca da declaração juntada aos autos à fl. 83, declarou não se recordar de ter assinado declaração cujo conteúdo fosse a negativa dos fatos então narrados, reiterando as declarações fornecidas em audiência.

A testemunha Joselaine Silva, declarou em Juízo que no dia dos fatos estava na residência de uma amiga quando recebeu uma ligação da vítima lhe relatando que havia sido agredida pelo acusado Eder Márcio. Afirmou que se deslocou até o Batalhão da Polícia Militar e pôde confirmar a existência de lesões na região do rosto e braço da vítima. Declarou que se recorda de ter a vítima lhe relatado as agressões no rosto e corpo. Declarou, ainda, que na delegacia a vítima comentou que o acusado “tentou fazer sexo com ela na marra” (sic). Após os fatos não teve conhecimento de que a vítima e o acusado voltaram a se relacionar.

A testemunha Sérgio Neves de Souza asseverou em Juízo que se recorda que no dia dos fatos estava na casa de sua comadre na companhia de Fabiane e outas pessoas, quando ela recebeu uma ligação do denunciado. Declarou que a vítima os avisou que iria para casa encontrar com Eder com a finalidade de encerrar o relacionamento. Aproximadamente uma hora depois, recebeu uma ligação de Fabiane pedindo socorro, temendo por sua vida. Afirmou que foi acionada a polícia e todos se deslocaram até a residência, quando o denunciado fugiu pulando os muros do fundo da casa. Declarou, ainda, se recordar que a vítima estava com hematomas no braço e com o rosto inchado. A vítima contou que o denunciado, em posse de uma faca, ameaçou matá-la e, relatou que ele havia a agredido. Recordou-se, ainda, que a vítima, em outras oportunidades, já havia relatado ter sofrido agressões por parte de Eder.

A testemunha Gerciano Patrício Gusmão, policial militar, declarou em Juízo, que se recorda que ao chegar à residência, local dos fatos, o denunciado já havia empreendido fuga, mas a vítima se encontrava no local muito abalada. Não se recordou se havia lesões aparentes ou se ela se encontrava com todas as vestimentas. Declarou que a guarnição realizou buscas por quase toda a noite à pessoa do agressor, sem êxito.

A testemunha Jorge Ribeiro de Santa Barbara, policial militar, relatou que quando da chegada da polícia militar o acusado já havia empreendido fuga. Declarou que foi possível visualizar as lesões no rosto e no corpo da vítima. Afirmou que a vítima relatou que o acusado não aceitou o término do relacionamento, razão pela qual tentou força-la à prática de ato sexual e, motivado pela negativa da vítima iniciou as agressões físicas.

Ao ser interrogado perante o Juízo, o acusado declarou, em síntese, que na época dos fatos a vítima mantinha outro relacionamento amoroso, cujo parceiro não aceitava o término. Afirmou que no dia dos fatos estava em um estabelecimento comercial, do qual Fabiane passou em frente com o parceiro, sinalizando que estavam juntos. Após, recebeu uma ligação de Fabiane para que ele fosse até a casa dela conversar. Relatou que ao chegar ao local começaram a conversar pacificamente e depois iniciaram uma discussão. Declarou que Fabiane começou a lhe agredir fisicamente. Negou tê-la agredido e/ou ameaçado. Negou ter forçado a vítima a manter relação sexual. Ao ser questionado acerca das lesões corporais constatadas em laudo pericial, declarou não ter conhecimento de como a vítima se lesionou. Negou ter ameaçado a vítima na posse de uma faca. Negou todos os fatos narrados na denúncia. Por fim, afirmou que ele e a vítima nunca pararam de se relacionar e que antes de sua prisão estavam se encontrando/relacionando.

Pois bem. Em que pese a negativa dos fatos pelo acusado, do cotejo de seu depoimento com os demais elementos probatórios contidos nos autos, especialmente o relato da vítima, laudo pericial e o mapa de localização das lesões corporais, também confirmadas pelas testemunhas, verifico que seu relato não condiz com a verdade dos fatos.

Da análise das declarações da vítima em Juízo e das testemunhas de acusação extrai-se que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal atribuída ao acusado restaram amplamente comprovadas, de modo que a condenação é a medida adequada. Na hipótese dos autos, a vítima foi categórica ao esclarecer, tanto em sede policial quanto em Juízo, que foi agredida fisicamente pelo acusado após conversa sobre o término do relacionamento.

Destaco que muito embora seja difícil a elucidação dos fatos nos crimes cometidos no âmbito familiar, tendo em vista que na maioria das vezes a sua ocorrência se dá de maneira “obscura aos olhares da sociedade”, a palavra da vítima, desde que condizentes com os demais elementos constantes nos autos, deve ter considerável relevância probatória.

[...]

No caso dos autos, a palavra da vítima é corroborada pelo laudo pericial nº 031.04-17 (fls. 39-), indicativo de que a senhora Fabiane da Silva Oliveira, no momento do exame apresentava “lesões externas recentes identificáveis: 1)Hematoma violáceo em lábios e gengiva direita 2 )Escoriações e arranhões em região esternal (...) paciente tem lesões externas, e são compatíveis com os relatos. Os relatos de agressões são compatíveis com o exame físico do periciado.” (sic).

Outrossim, o mapa topográfico para localização de lesões indicam que a vítima apresentava hematomas na região frontal e occipital da cabeça (fls. 43-44), todas também confirmadas pelas testemunhas que a visualizaram logo após os fatos.

Dessa forma, os relatos da vítima e das testemunhas são concordes com a prova pericial, confirmando, portanto, a veracidade dos fatos descritos na exordial acusatória.

Diante da confirmação da autoria e materialidade do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, não há que se falar, conforme pretendido pela Defesa em suas alegações finais, em absolvição do denunciado, vez que não se afigura nos autos quaisquer das hipóteses inseridas no artigo 386 do Código de Processo Penal.

EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 213, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

Já de início registro que, conforme entendimento jurisprudencial, em crimes sexuais, a palavra da vítima possui vital importância, eis que na maioria das vezes são praticados de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha.

[...]

Conforme depoimentos da vítima e testemunha ouvida em Juízo a autoria e a materialidade delitiva são inquestionáveis. Ao contrário do que afirma a Defesa, a vítima foi firme e segura ao relatar os fatos, ficando claro ter ela vivenciado a situação que estava narrando. O depoimento da vítima se manteve claro, firme e coerente ao relatar a tentativa de estupro que sofreu por parte do acusado, não havendo nos autos indícios de fantasias ou invenções que trouxessem dúvidas da veracidade de seu depoimento.

Relativamente ao fato levantado pela Defesa, no que diz respeito à assinatura com firma reconhecida pela vítima de duas declarações juntadas aos autos, a primeira dois meses após o ocorrido e a segunda passado quase um ano (fls. 83 e 148), tal fato foi devidamente esclarecido por ela em Juízo, confirmando a assinatura de documento fornecido pelo advogado do acusado à época, todavia, sem a leitura do conteúdo. Consignou, todavia, não se recordar de ter assinado referida declaração com conteúdo de negativa dos fatos, reiterando, por isso, todas as declarações fornecidas em audiência.

Em reforço à palavra da vítima, tem-se o laudo de lesão corporal realizado um dia após os fatos, que constataram lesões compatíveis com o relato da vítima de que foi agredida logo após o acusado ter tentado forçá-la à prática do ato sexual.

Ainda corroborando o depoimento prestado, há o relato apresentado pelas testemunhas de acusação, policiais militares que atenderam a ocorrência e outras pessoas que ampararam a vítima após os fatos, as quais afirmaram em Juízo ter Fabiane relatado, naquela oportunidade, que o acusado tentou força-la à prática de ato sexual e, diante da negativa da vítima originou-se as agressões físicas.

Dessa forma, diante da firme e segura palavra da vítima, que foi corroborada por outros elementos probatórios, não se sustenta a versão apresentada pelo acusado de que não houve tentativa de estupro e de que em nenhum momento agrediu a vítima.

Destaco que a versão do acusado não veio corroborada por outros elementos probatórios constantes nos autos, sendo insuficiente a instaurar qualquer dúvida quanto à existência dos delitos.

Diante da confirmação da autoria e materialidade do delito previsto no art. 213, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, não há que se falar, conforme pretendido pela Defesa em suas alegações finais, em absolvição do denunciado, vez que não se afigura nos autos quaisquer das hipóteses inseridas no artigo 386 do Código de Processo Penal.

Acerca da tentativa, o artigo 14, inciso II, do Código Penal prevê a modalidade do crime tentado: Art. 14 - Diz-se o crime: (...)II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços

Destarte, diante das provas produzidas durante a instrução processual, imperioso concluir que a modalidade tentada do presente delito restou devidamente comprovada, haja vista que o acusado deu início à prática do fato, retirando à força as roupas da vítima, somente não logrando êxito diante da resistência da ofendida que conseguiu se desvencilhar solicitando ajuda à terceiros. Assim, considerando que o acusado percorreu em grande parte o “iter criminis” em direção à consumação, a pena será diminuída no patamar mínimo de 1/3 (um terço). REJEITO a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, requerida pelo Ministério Público.

Como se sabe, a causa especial de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, deve incidir sempre que restar comprovado haver entre acusado e vítima uma relação de autoridade, seja por qualquer motivo.

Na hipótese, embora vítima e acusado mantivessem relacionamento amoroso à época dos fatos, não restou demonstrado vínculo emocional apto a implicar relação de autoridade entre eles. Além disso, não há qualquer informação nos autos de que eles conviviam maritalmente e/ou que demonstrasse a duradoura união estável entre eles. Dessa forma, não há que se falar na aplicação de mencionada causa de aumento de pena.

Acerca das circunstâncias do delito de estupro em sua forma tentada, reputo presente a agravante relativa à prática de crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, previstas no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Isso porque, demonstrado pelos relatos colhidos, que o crime foi cometido no âmbito familiar doméstico com violência contra a mulher. Destaco que diferente da causa especial de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, o qual dispõe sobre relação de parentesco entre vítima e ofensor ou sobre o poder de autoridade deste sobre aquela, a agravante autoriza a maior reprovação do indivíduo que participa do cotidiano de um ambiente familiar, ainda que o denunciado e a vítima não coabitem, não sejam parentes ou não exista autoridade de um em relação ao outro.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o acusado EDER MÁRCIO DA SILVA, com qualificação nos autos, nas sanções dos nos artigos 129, § 9º e art. 213, c/c 14, inciso II, todos do Código Penal.

Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal: Tendo em vista as condutas incriminadas e atribuídas ao réu, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judicias, a fim de evitar repetições desnecessárias.

A pena cominada para o delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, a pena é de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção e para o crime previsto no art. 213 do Código Penal, a pena é a de reclusão de 06 (seis) a 10 (dez) anos.

A culpabilidade do réu, consistente no grau de reprovabilidade das condutas praticadas, embora sabidamente reprováveis, não extrapolam aquela esperada em delitos dessa natureza.

O réu responde a outras ações penais, todavia, não há registro de sentença condenatória transitada em julgado.

Portanto, tecnicamente primário. Quanto à conduta social e sua personalidade, não há elementos para descortiná-las, diante da ausência de aferição especializada.

As circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo.

Inobstante os argumentos trazidos pelo Ministério Público, registro que os abalos emocionais/psicológicos sofridos pela vítima são inerentes aos crimes em tela. Sabe-se que o mero abalo emocional, por si só, não pode ser utilizado como fundamento para aumento da reprimenda básica do crime (STJ – AREsp: 1627697 MA 2019/0355410-06, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, data de publicação: DJ 05/08/2020). Para que justifiquem a exasperação da pena-base, deve ser demonstrada a existência de elementos concretos que extrapolem a previsão abstrata feita pelo legislador, não presentes nestes autos, razão pela qual, INDEFIRO.

Os motivos, de igual forma, são inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima não deve ser considerado influente para a prática delituosa.

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção para o delito de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e 06 (seis) anos de reclusão para o crime de estupro (art. 213 do Código Penal).

Na segunda fase da dosimetria, em relação ao crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), não vislumbro a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena, razão pela qual a mantenho no patamar acima fixado.

Em relação ao crime de estupro (art. 213 do Código Penal) não vislumbro a presença de circunstâncias atenuantes de pena. Todavia presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (prática do crime prevalecendo-se de relações domésticas, ou com violência contra a mulher) razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 07 (sete) anos de reclusão.

Indo à terceira fase de fixação da pena, em relação ao crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) verifico não existir causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual fixo a pena de 03 (três) meses de detenção.

Em relação ao crime de estupro (art. 213 do Código Penal) inexiste causa de aumento de pena. Presente, porém, a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Em se tratando de crime na forma tentada e, considerando a fundamentação já declinada, fixo a diminuição em 1/3 (um terço), resultando na pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Admitido ainda o concurso material dos crimes, as penas privativas de liberdade e de multa devem ser somadas, perfazendo um total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, pena esta que torno DEFINITIVA.

Reconheço o direito à detração do período em que permaneceu preso até a presente data (06 meses e 16 dias). Todavia, não há, pelo lapso temporal transcorrido, alteração no regime inicial de cumprimento da pena, que demanda o cumprimento do requisito objetivo (Art. 112 da LEP) não efetivado neste caso. Dessa forma, o regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Em razão do regime semiaberto fixado ao acusado e considerando a ineficiência do Estado de Mato Grosso em construir estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena em mencionado regime, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de EDER MÁRCIO DA SILVA, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não for necessária a manutenção da prisão.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em virtude do “quantum” de pena aplicada ser superior a 04 (quatro) anos, e por que o crime foi praticado com emprego de violência e grave ameaça, razão pela qual, não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal. [...]” (id. 106260261 – p.500)

PRELIMINAR

A defesa busca no presente recurso, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva da modalidade retroativa, em relação ao delito de lesão corporal (art. 129, 9§. Do CP).

Verifico que a defesa possui razão. Explico.

Consta que a
denúncia foi recebida no dia 30/05/2017
(id. 10622061 – p. 61), e a
sentença proferida no dia 23/04/2021
, com a pena em 03 (três) meses de detenção.

Ocorre que a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um prazo superior a 03 (três) anos, conforme o art. 109, inciso VI, do CP:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Assim, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do art. 107, inciso IV, do CP, na sua modalidade retroativa (art. 110, §1º, do CP), referente ao delito de lesão corporal.

MÉRITO

A Defesa busca a absolvição do apelante em relação ao delito de tentativa de estupro, sob fundamento de não haver prova suficientes para condenação.

Sem razão.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram plenamente demonstrada nos autos, através do Boletim de ocorrência (Id. 106262061 – p. 22), além do depoimento prestados pelas testemunhas e, em especial, pela palavra da vítima.

Na delegacia, a
vítima Fabiane da Silva Oliveira
, prestou seu depoimento nos seguintes termos:

“[...]QUE teve um relacionamento amoroso com o suspeito, por seis meses: Que desde o início do relacionamento o suspeito já era agressivo com a vítima; Que o mesmo sempre falava alto e chegou de dar empurrões na vítima, porém, quando o mesmo estava embriagado era mais agressivo com a vítima, gritava e proferia xingamentos (biscate, desgraçada, vagabunda) contra a vítima; Que a vítima então decidiu romper o relacionamento com o suspeito; Que falou com o suspeito por telefone, dizendo que não queria mais continuar a convivência com o suspeito; Que há dez dias rompeu o relacionamento com o suspeito; Que na data de ontem (14/04/2017), por volta das 18:34 horas recebeu um telefonema do suspeito, o qual disse que queria conversar pessoalmente com a vítima na casa da mesma; Que a vítima relata que não estava em casa, estava na companhia de seus amigos e do seu ex-marido Sérgio; Que aos mesmos que iria até sua casa para conversar com o suspeito e caso não retornasse em 40 minutos fossem atrás de você; Que em casa a vítima disse ao suspeito que não queria mais conviver com o mesmo; Que o suspeito passou a dizer que queria transar com a vítima, tendo esta se recusado; Que então o suspeito puxou a vítima pelos braços até o quarto, jogando-a na c sa e subindo sobre o corpo da mesma; Que a vítima dizia que não queria transar com o suspeito, tendo este em seguida arrancado o short da vítima a força e em seguida deu um soco na boca da vítima; Que a vítima tentava sair do suspeito, porém, não conseguia, o qual da cama a jogou no chão e passou a bater a cabeça da vítima no solo; Que não demorou e a vítima recebeu uma ligação de seu ex-marido, filha, e nesse momento foi que o suspeito passou a ameaçar de morte a vítima e sua dízia: "EU VOU MATAR VOCÊ E ISADORA, SE EU FOR PRESO"; Que o suspeito mandava a vítima atender a ligação, que a mesma fingiu que não atendeu o telefone, porém, atendeu e seu exmarido ouviu as ameaças por telefone; Que o suspeito passou a dizer que iria até a cozinha peg?uma faca para matar a vítima; Que assim que o suspeito saiu do quarto, a vítima trancou a porldo quarto aguardando por socorro, pois, já havia telefonado para seu ex-marido SÉRGIO; Que a todo momento o suspeito mandava a vítima abrir a porta do quarto, porém, a vítima não abriu e logo SÉRGIO chegou com a polícia militar, entretanto, o suspeito viu os policiais chegando e este foragiu do local pulando o muro; Que a vítima relata estar com hematomas pelo corpo, devido, a força com que foi segurada pelo suspeito no momento em que este queria lhe forçar a transar, está com a boca cortada pelo soco e com hematomas na cabeça; Que a vítima relata que tem conhecimento relaciona; por terceiros de que o suspeito sempre agride com as mulheres com quem se Que a vítima não quer mais se relacionar com o suspeito; Que o fim do relacionamento só aconteceu porque o suspeito em outra data tentou agredir fisicamente a vítima; QUE A VíTIMA REQUER AS MEDIDAS PROTETIVAS QUE A LEI LHE GARANTE; QUE NESTE ATO A VíTIMA REPRESENTA CRIMINALMENTE CONTRA O SUSPEITO EDER MÁRCIO DA SILVA PELOS DELITOS DE TENTATIVA DE ESTUPRO E AMEAÇA; [...]” (Id. 106262061 – p. 19)

A testemunha
Sérgio Neves de Souza
, narrou da seguinte forma suas declarações:

“[...] QUE conviveu maritalmente com a vítima FABIANE DA SILVA OLIVEIRA; Que vieram a romper o relacionamento no ano de 2016; Que então a vítima passou a namorar o suspeito EDER MÁRCIO DA SILVA; Que a vítima no mês de abril veio a romper o relacionamento amoroso com o suspeito por motivos de agressões físicas e ameaças de morte tanto para com a vítima como ameaças contra a vida dela e da filha do depoente com a vítima; Que na data de 14/04/2017, por volta 18;30 horas o suspeito passou a mandar mensagens via celular para a vítima, que não respondia ao mesmo; Que o suspeito foi insistente e mandou mensagem dizendo que não era assim que terminariam o relacionamento, que ambos tinham que conversar; Que então a vítima disse ao depoente que iria até a casa da mesma para conversar com o suspeito que estava aguardando a mesma, sendo que a vítima disse que iria dara um basta, pois, não estava mais aguentando as perturbações do suspeito; Que a vítima ainda comentou com o depoente que se a mesma não ligasse para a testemunha em 40 minutos, que. fosse com a polícia até a casa da mesma, pois, com toda certeza que o suspeito estaria agredindo fisicamente a mesma; Que segundo relato da vítima uma semana antes a mesma havia sido agredida fisicamente pelo suspeito com socos no rosto; Que passado o tempo determinado pela vítima, o depoente deslocou-se até o 7° Batalhão de Policia Militar e narrou que a vítima poderia estar sendo agredida pelo ex-companheiro; Que ainda no Batalhão a vítima telefonou e o depoente atendeu a ligação e já escutou os gritos da vítima, pedindo socorro, falando para o suspeito parar de lhe agredir, bem como também ouvia a mesma chorando e barulho do suspeito batendo na vítima, não sabendo dizer se foi no momento em que a vítima levava socos no rosto, chutes no peito ou quando o suspeito estava batendo a cabeça da vítima no chão; Que o depoente relata que não chegou d, ouvir o suspeito ameaçando a vítima; Que imediatamente o depoente foi até a casa da vítima acompanhado de uma viatura da polícia militar; Que assim que chegaram no local não avistaram o suspeito; Que a polícia militar anunciou que estava ali para a vítima, momento em que a mesma abriu a janela do quarto em que estava trancada, logo após as agressões físicas, a mesma pediu socorro aos policiais, informando que o suspeito ainda estava na casa e disse que o suspeito iria matá-Ia, matar sua filha e depois cometer suicídio; Que o suspeito ao perceber a presença da polícia militar foragiu da casa pelo fundo, o qual pulou alguns muros vizinhos e evadiu-se do local; Que o depoente narra que a vítima estava com lesões na boca e pelo corpo, devido, a chutes e socos desferido pelo suspeito; Que a vítima também narrou que o suspeito arrancou o short da mesma "na marra", o qual tentou forçar a vítima a manter relação sexual, porém, não conseguiu, devido a vítima reagir e entrar em luta corporal com o suspeito; Que a vítima também informou que o suspeito revirou a casa da mesma procurando dinheiro; Que então a vítima foi conduzida até a delegacia de polícia civil; Que após todo o ocorrido a vítima vem recebendo ligações telefônicas restritas em qualquer horário, porém, quem liga não diz nada; Que a vítima encontra-se corr muito medo do suspeito e teme pela própria vida e das duas filhas que possui; Que o depoentt: relata que agora a vítima voltou a relacionar-se com este e a vítima nesta data está de mudança para Cuiabá/MT, a qual vai morar com o depoente;[...]” (Id. 10626206 – p. 35)

A
testemunha Joselina da Silva
, também prestou seu depoimento na delegacia, narrando da seguinte forma:

“[...]QUE é amiga da vítima FABIANE DA SILVA OLIVEIRA: Que tinha que a vítima se relacionava com o suspeito EDER MÁRCIO DA SILVA: Que o relacionamento amoroso durou aproximadamente por seis meses, que a vítima foi quem rompeu o com o suspeito a qual, disse para a depoente que estava se sentindo sufocada pelo suspeito: Que após o término do relacionamento o suspeito telefonava diariamente para a vítima; que a depoente presenciou várias ligações que a vítima atendia no viva voz do suspeito. O qual dizia que queria conversar com a mesma. Que queria voltar a conviver com a vítima e que iria" mudar o comportamento; Que na data de 14/04/2017, por volta das 18:00 horas. a depoente, a vítima a e outras pessoas estavam na casa de uma amiga, quando a vítima recebeu uma ligação do suspeito e logo decidiu sair, dizendo que iria encontrar com o suspeito pra por um ponto final do relacionamento; retornasse Que a vítima ainda disse para SÉRGIO. ex-marido da mesma, que se não em 40 minutos era para Sergio chamar a polícia; Que a vítima foi conversar com o suspeito na casa da mesma; Que no local a vítima foi agredida fisicamente pelo suspeito, a qual teve várias lesões pelo corpo, sendo visíveis as lesões que teve na boca, na cabeça e próximos aos seios; Que a vítima disse que o suspeito também tentou fazer sexo com a mesma a força, ciúmes também ameaçou em matar a vítima e sua filha; Que a vítima disse que levou vários chutes e socos do suspeito; Que a vítima comentou que conseguiu trancar a porta do quarto em que estava, num. momento em que o suspeito saiu do quarto; Que Sérgio esteve na casa da vítima com a polícia e o. suspeito ao ver saiu pulando muro dos vizinhos, fugindo do local; Que no dia seguinte apareceram outros hematomas nos braços da vítima todos causados pelo suspeito; Que atualmente a vítima encontra-se residindo na cidade de Cuiabá, por medo foi que decidiu se mudar de Rosário Oeste/MT; Que a vítima disse que estava recebendo várias ligações restritas, na qual a pessoa não dizia nada, apenas ficava ouvindo a voz da vítima; Que a depoente relata que tem conhecimento que o suspeito agredia a companheira de outro relacionamento; Que inclusive as amigas da vítima já haviam avisado a mesma sobre o comportamento agressivo do suspeito com outra companheira, entretanto, a vítima apenas dizia que o suspeito iria mudar seu comportamento; Que a depoente relata que chegou de ver hematomas pelo corpo da vítima antes da mesma ser lesionada no dia 14/04/2017, e que a vítima ao ser questionada pela declarante sobre os hematomas que apresentava pelo corpo, sendo nas pernas e braços, dizia apenas que não sabia como os hematomas apareceram, porém, a depoente já desconfiada de que poderiam ser de agressões físicas cometidas pelo suspeito, pois, o histórico do mesmo com suas ex-mulheres sempre foram que as mesmas eram 'agredidas fisicamente pelo suspeito;[...]” (Id. 106262061)

Já o
Réu Eder Márcio da Silva
, na fase inquisitorial, se valeu da prerrogativa em permanecer em silêncio. (Id. 10626206 – p. 37)

Pois bem.

É cediço que nos crimes dessa natureza costumam ser cometidos, na maioria das vezes, na clandestinidade, não contando com testemunhas e sendo de suma importância a palavra da vítima, principalmente, quando seu depoimento se mostra coerente com os demais elementos comprobatórios.

A respeito, colaciono a jurisprudência do C. STJ:

“[...]
Nos delitos de natureza sexual, por muitas vezes não deixarem vestígios, a palavra da vítima é de suma importância, desde que em consonância com os demais meios de prova dos autos. Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou a autoria e a materialidade do delito atribuído ao agravante com base no depoimento da vítima e nos demais elementos de prova constantes dos autos. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 568.478/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015) (negritou-se)

“[...] Outrossim, "[a] palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios"

[...] (AgRg no AgRg no Ag 1237839/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria, com a seguinte redação:
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. ”

Nessa linha intelectiva:

“[...] Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]
(N.U 0001899-77.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, a defesa busca a isenção das custas processuais, por alegar ser hipossuficiente na forma da lei.

Verifico que a tese não merece acolhimento. Explico.

É importante que consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente

,suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco)anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprioe da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em6.2.2018).

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

“[...] A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.” (N.U 0003640-57.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

Por todos exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Eder Márcio da Silva,
somente para reconhecer

prescrição na modalidade retroativa referente ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP), mantendo no mais a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025